Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, sob alegação de omissão e contradição quanto à (i) prejudicialidade externa, (ii) inexigibilidade da obrigação e (iii) aplicação da Taxa SELIC. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à existência de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da sentença; (ii) verificar se houve omissão quanto à inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 do STF e da ADI no 7391/DF; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa SELIC conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, registrando que o ajuizamento de ação rescisória não implica suspensão automática da execução do título, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
5. A alegação de inexigibilidade do título judicial foi igualmente analisada, sendo rejeitada com base na inexistência de ofensa à Constituição Federal, conforme entendimento do STF na ADI no 7391 e na inaplicabilidade do Tema 864 ao caso concreto.
6. Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão embargado examinou a matéria de forma detalhada, adotando os parâmetros definidos pela EC no 113/2021 e pelo art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, afastando a tese de anatocismo e reafirmando a legalidade da incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021.
7. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição nas questões suscitadas, revelando-se os embargos como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
8. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite a técnica do prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não exige decisão expressa sobre todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada.
2. O ajuizamento de ação rescisória ou de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente a execução do título judicial, salvo concessão de medida cautelar ou tutela provisória.
3. A EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 autorizam a aplicação da Taxa SELIC, de forma exclusiva, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; STF, ADI no 7391/DF, não conhecida, julgamento em 2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1825809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TJDFT, Acórdão no 1667791, 07392990520228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23.02.2023, DJE 09.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1922746, 07197954220248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 12.09.2024, DJE 24.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11.09.2024, DJE 23.09.2024.